Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-88.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002445-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), AMANDA BEATRIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 979.236.642-34 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI - CPF: 884.982.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO POR ENTENDER A INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA JÁ QUE A MATERIA EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O exequente de título extrajudicial pode pretender a execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa, quando houver a mensuração em valores da coisa a ser entregue e quando houver expressa previsão contratual”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIDINEI MENEGATTI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Executivo Extrajudicial”
(Proc. nº 1003572-48.2017.8.11.0040), ajuizada por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA contra o agravante, e também contra ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATT, SERGIO MENEGATTI, ESPÓLIO DE IRACEMA GARMUS MENEGATTI, EDSON MENEGATTI e RENATA PEREIRA DA CRUZ, rejeitou a exceção de préexecutividade oposta pelo executado/agravante por entender que “o meio utilizado não é o correto para discutir as elementares do título executivo consubstanciado em uma CPR e o real valor devido pela parte executada, pois a matéria (...) exige dilação probatória” (cf. Id. nº 79183292 dos autos de origem).

O agravante sustenta a inadequada a via eleita à execução da obrigação estampada na CPR objeto da lide, asseverando que “a agravada não observou a via correta para manejar a ação (...) porque a obrigação consistia em entrega de soja, mas a agravada entendeu por bem converter o volume de soja supostamente devido em valores em espécie, requerendo, desde o início, que o agravante suportasse pagar o valor de R$ 4.202.511,42”, e alega que “não há necessidade de produção de provas para verificar (o equívoco) do rito executório (quantia certa) escolhido pela agravada, quando, por certo, e segundo o artigo 15 da Lei nº 8.929/94, deveria ter sido o da ação de execução para entrega de coisa incerta”, de modo que a questão pode – e deve – ser conhecida via exceção de pré-executividade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “reconhec[ida] a inadequação da via eleita e, como consequência, (decretada) a extinção da execução sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, § 3º do CPC”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id nº 157653689).

A decisão vinculada ao Id. nº 158688156 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 161981664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da suposta inadequação da via eleita pela agravada/exequente para obter a satisfação da dívida passiva oriunda do inadimplemento da “CPR nº 46/2015–SJ”, contendo promessa de entrega de 5.963.640kg de grãos de soja, equivalente a 99.394 sacas de 60kg, safra 2015/2016, com vencimento em 30.01.2016 (cf. Id. nº 9028584 dos autos de origem), pois, segundo se alega, “a agravada não observou a via correta para manejar a ação (...) porque a obrigação consistia em entrega de soja, mas a agravada entendeu por bem converter o volume de soja supostamente devido em valores em espécie, requerendo, desde o início, que o agravante suportasse pagar o valor de R$ 4.202.511,42”, e alega que “não há necessidade de produção de provas para verificar (o equívoco) do rito executório (quantia certa) escolhido pela agravada, quando, por certo, e segundo o artigo 15 da Lei nº 8.929/94, deveria ter sido o da ação de execução para entrega de coisa incerta”, de modo que a questão pode – e deve – ser conhecida via exceção de pré-executividade”.

A discussão recursal, como dito anteriormente, não encerra situação urgente, nem mesmo atual, bastando observar que a objeção de pré-executividade foi levantada há mais de 4 anos, não havendo qualquer circunstância objetiva que denote que a manutenção da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal teria potencial de vir a infligir dano grave ou irremediável ou implicar em risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, tanto é que nem mesmo o executado/agravante soube precisar qual seria o potencial dano, prendendo-se à alegação genérica de que o perigo de dano seria decorrente do simples prosseguimento da execução, argumentação reflexiva que é insuficiente à finalidade colimada, até porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial

Embora a queixa recursal se revele pertinente no que toca ao desacerto da decisão agravada ao inadmitir a alegação de inadequação da via eleita em sede de exceção de pré-executivade, pois, de fato, cuida-se de matéria de ordem pública (condição da ação), as razões do agravo não convencem, de plano, da probabilidade do êxito da pretensão recursal, isso porque, conforme já salientado pela exequente na origem, a posição desta eg. Corte é a de que “o exequente de título extrajudicial pode pretender a execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa, quando houver a mensuração em valores da coisa a ser entregue e quando houver expressa previsão contratual” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 31182/2016, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 18/04/2017); além do mais, sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que, “não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual” (STJ - Terceira Turma – REsp nº 1377396/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 27/09/2016).

Nesse sentido também:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2º, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2º, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 1002614-22.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 890 DO CPC – VIABILIDADE – ESTIMATIVA DO PREÇO – APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE – VALOR PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Se não cumprida a obrigação pelo devedor, a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta pode ser convertida em Ação de Execução por Quantia Certa (caput do art. 890 do CPC). O §1º desse dispositivo permite expressamente a apresentação de estimativa do preço pelo próprio exequente (liquidação por estimativa), valor esse passível de impugnação em Embargos à Execução em que poderão ser arguidas as matérias não suscitadas ou não resolvidas nos Embargos opostos à Execução para Entrega de Coisa Incerta. Preserva-se com isso o direito do devedor ao contraditório e ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido. (N.U 1012044-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

É certo que a CPR física garante a entrega de produto, e não de dinheiro em espécie, porém, em caso de descumprimento da avença, também é certo que pode haver conversão do objeto da obrigação, desde que respeitado o critério estabelecido na cédula à liquidação/apuração da quantia devida, o que, no caso, parece-me que foi atendido pela exequente, que, nos termos da cláusula 2ª que estabelece que “o preço da soja comprometida à entrega na Cédula, (...) será o preço corrente na praça de Porto dos Gaúchos, Estado do Mato Grosso”, valeu-se do valor da saca de soja na região para calcular o débito devido, abrindo mão de ir atrás dos grãos de soja pela elementar razão de que, após mais de 1 ano e meio do vencimento da dívida, seria evidente que não mais localizaria qualquer grão para localizar e apreender para satisfação da dívida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023